Tribunal: TJSP
Processo: 2279143-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Cível.
Ato coator imputado ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Segurança denegada. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.